Tribunal: TCU
Processo: 040.450/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 945/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de auditoria realizada na Infraero, no peri¿odo de 1/10 a 23/11/2012, com o objetivo de verificar a regularidade dos seguintes procedimentos licitato¿rios conduzidos pela Superintende¿ncia de Licitac¿o¿es e Compras da Infraero: RDC Eletro¿nico 009/DALC/SBCF/2012, RDC Eletro¿nico 008/DALC/SBFL/2012, RDC Presencial 007/DALC/SBFZ/2012, RDC Presencial 006/DALC/SBSV/2012, RDC Presencial 004/DALC/SBFZ/2011, RDC Presencial 003/DALC/SBGL/2011, RDC Presencial 002/DALC/SBGL/2011 e RDC Presencial 001/DALC/SBSV/2011. Considerando que, em cumprimento ao Aco¿rda¿o 2.780/2012-TCU-Plena¿rio, realizou-se auditoria na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportua¿ria (Infraero), no peri¿odo compreendido entre 1o/10 e 23/11/2012; Considerando que, inicialmente, a equipe de auditoria concluiu que os gestores da Infraero expuseram a estatal a uma situac¿a¿o de alto risco, haja vista ter havido desenvolvimento da infraestrutura desses aeroportos em desacordo com os planos diretores vigentes e, consequentemente, sem a certeza razoa¿vel de que se poderia, no futuro, utilizar toda a nova infraestrutura criada; Considerando que essa situac¿a¿o foi constatada nos aeroportos de Salvador e Confins, o que abriria a possibilidade, segundo a equipe de fiscalizac¿a¿o, de a Anac, quando analisasse os novos planos diretores a serem apresentados pela Infraero apo¿s os investimentos, considerar que as reviso¿es afrontariam as normas de seguranc¿a operacionais, o que poderia ensejar a na¿o utilizac¿a¿o total das obras realizadas ou o dispe¿ndio adicional de recursos pu¿blicos para adequa¿-las; Considerando que os correspondentes responsáveis foram chamados em audiências por gesta¿o temera¿ria do patrimo¿nio pu¿blico, em virtude de processos licitatórios específicos relativos aos aeroportos internacionais de Salvador e Confins, cujo objeto da contratac¿a¿o estaria em desacordo com o plano diretor do respectivo aeroporto, o que desrespeitaria o art. 3o, § 1o, da Resoluc¿a¿o Anac 153/2010 e o princi¿pio da eficie¿ncia; Considerando que foram analisadas as razo¿es de justificativas dos responsa¿veis Srs. Jaime Henrique Caldas Parreira, Magno de Carvalho, Ota¿vio Henrique Nanni de Almeida e Ricardo Alexandre Gois Ferreira; Considerando que quanto aos responsa¿veis Srs. Jaime Henrique, Magno de Carvalho e Ricardo Alexandre, cujas audie¿ncias diziam respeito a¿ construc¿a¿o da nova Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador, os documentos trazidos por eles demonstram que houve consulta por parte da Infraero e respectiva autorizac¿a¿o da Anac para tal feito, com recebimento das obras com parecer positivo por parte do Comando da Aerona¿utica e a concessa¿o do certificado operacional ao aero¿dromo pela Anac; Considerando que, quanto ao Sr. Ota¿vio Henrique, cuja audie¿ncia dizia respeito a¿ licitac¿a¿o para implantac¿a¿o de um Terminal Remoto no aeroporto de Confins, verificou-se que o responsa¿vel na¿o era quem tinha a atribuic¿a¿o de aprovar o processo licitato¿rio. Ale¿m disso, esse certame sequer se concluiu, haja vista ter sido frustrado por duas vezes, com proposta dos licitantes muito acima do orc¿amento de refere¿ncia da Infraero, tendo sido decidido por uma outra soluc¿a¿o tendo em vista a proximidade da concessa¿o do aeroporto a¿ iniciativa privada; Considerando que, segundo a análise técnica, na¿o ha¿ de se falar em dano ao era¿rio ou gesta¿o temera¿ria, uma vez que, no caso do Aeroporto de Salvador, o empreendimento foi conclui¿do com sucesso e aprovado pelos o¿rga¿os competentes, enquanto que no caso do Aeroporto de Confins na¿o houve sequer a finalizac¿a¿o da licitac¿a¿o cujo objeto era o empreendimento em questa¿o, na¿o podendo os gestores serem apenados por tais fatos; Considerando que a unidade técnica propo¿e o acolhimento das razo¿es de justificativa dos responsa¿veis supracitados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 250, I e §1o, do Regimento Interno do TCU, e em consonância com a proposta de encaminhamento da unidade técnica em: a) acatar as razões de justificativa dos responsáveis Srs. Jaime Henrique Caldas Parreira, Magno de Carvalho e Ricardo Alexandre Gois Ferreira, vez que o processo de construção da Torre de Controle do Aeroporto de Salvador contou com autorização da Anac e Comaer, bem como ao final recebeu aceite desses órgãos; b) acatar as razões de justificativa do responsável Sr. Otávio Henrique Nanni de Almeida, vez que o responsável não era quem tinha a atribuição de aprovar o processo licitatório e, além disso, o certame objeto da audiência não se concluiu, não causando prejuízo ao erário em consequência; c) arquivar os presentes autos, após dar ciência desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 040.450/2012-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Geraldo Moreira Neves (XXX.913.813-XX); Jaime Henrique Caldas Parreira (XXX.789.018-XX); Jonas Maurício Lopes (XXX.938.201-XX); Magno de Carvalho (XXX.659.941-XX); Otávio Henrique Nanni de Almeida (XXX.015.218-XX); Paulo Sérgio Passos Lima (XXX.565.076-XX); Ricardo Alexandre Gois Ferreira (XXX.443.414-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Alex Zeidan dos Santos (19546/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.